Tribunal: CARF
Processo: 10166.000315/2010-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.000315/2010-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.763 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
MARIA DE LOURDES ROSALÉM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
PROVA
DOCUMENTAL.
OPORTUNIDADE.
FORÇA
MAIOR.
OCORRÊNCIA.
Da leitura dos artigo 7o, § 1o da Portaria RFB 10.875/2007 e artigo 16, § 4o do
Decreto 70.235/72, depreende-se que a prova documental deve ser apresentada
na impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento processual,
a menos que se demonstrasse a impossibilidade de sua apresentação oportuna,
por motivo de força maior; fosse referente a fato ou a direito superveniente, ou
destinada a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, sendo
que o motivo de força maior restou demonstrado.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. DESPESAS REALIZADAS COM O PRÓPRIO
CONTRIBUINTE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.000315/2010-06
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.763 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.000315/2010-06

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Para a Contribuinte identificada no preâmbulo, foi emitida, por Auditor Fiscal da
DRF/Brasília – DF, a Notificação de Lançamento de fls. 4/11, referente ao imposto de
renda pessoa física do exercício 2007. Foi apurado imposto suplementar de R$
7.650,32, mais multa de ofício e juros de mora.
A Notificação de Lançamento originou-se da revisão da Declaração de Ajuste Anual –
DAA no 01/36.873.438, quando foram alterados os dados nela informados em
decorrência das seguintes infrações:
· Dedução Indevida de Previdência Privada/FAPI, no valor de R$ 9.846,06. Beneficiário
declarado: Postalis Inst. Seg. Social dos Correios e Telégrafos.
· Dedução Indevida de Despesas Médicas, no valor de R$ 10.956,50. Beneficiários dos
pagamentos informados à fl. 6.
· Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, no valor de R$ 7.545,14.
Fonte Pagadora: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.
A descrição dos fatos e o enquadramento legal estão anotados às fls. 5/10
Depois da ciência, a Contribuinte impugna o lançamento e apresenta documentos
comprobatórios, fls. 2/3 e 12/15.
A Interessada afirma que todos os comprovantes das despesas foram entregues à
fiscalização. Esclarece que o valor da omissão corresponde a abono pecuniário de férias,
que é rendimento isento do imposto de renda.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 02/12/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 20/12/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre comprovação de prestação dos serviços e efetivo pagamento
de serviços dentários
A DRJ rejeita a prova apresentada, nos seguintes termos, grifo nosso:
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.763 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.000315/2010-06

O recebido de fl. 14, no valor de R$ 6.200,00, não serve para comprovar despesa para
fins de dedução da base de cálculo do imposto de renda, pois não indica a pessoa que
realizou o respectivo pagamento e não informa o beneficiário dos serviços
odontológicos prestados.
A contribuinte apresenta recurso voluntário no qual alega que buscará o recibo na
forma preconizada na decisão acima. No entanto solicita prorrogação para apresentação
posterior, tendo em vista que o prestador do serviço encontra-se fora do domicilio por motivo de
férias.
Da leitura dos artigos 7o, § 1o da Portaria RFB 10.875/2007 e 16, § 4o do
Decreto 70.235/72, depreende-se que a prova documental deve ser apresentada na impugnação,
precluindo o direito dos impugnantes de fazê-lo em outro momento processual, a menos que se
demonstrasse a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; fosse
referente a fato ou a direito superveniente ou destinada a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos.
Neste caso, entende-se que a situação descrita no recurso caracteriza “motivo de
força maior”, por isso, acata-se a prova apresentada.
Na prova apresentada nas folhas de 84, consta o nome da recorrente como
beneficiária do serviço, bem como, o nome do prestador do serviço.
Ora, atendidos os requisitos exigidos pela decisão recorrida para validar a dedução
realizada – tem-se, portanto, por comprovado que o valor tido por despesa com tratamento
dentário foi corretamente deduzido.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, DAR-
LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 93
DF CARF MF
Original